Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-74.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. REALIZAÇÃO DO TIPO. PREVISÃO LEGAL: ART. 147 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTARES DO TIPO DEMONSTRADAS. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO COM ADEQUADO EMBASAMENTO. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. DOSIMETRIA. INCABÍVEL A FIXAÇÃO DAPENAAQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DAPENAPRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no artigo 147 do Código Penal, condenando o acusado à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de Suspensão Condicional da Pena, pelo período de 2 (dois) anos, fixadas as condições previstas no artigo 78, § 2o, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código Penal.
A Defesa alega a impossibilidade absoluta de o crime consumar-se, por absoluta impropriedade do meio, haja vista a inexistência de animus freddo ao tempo do fato. Salienta a exigência de que a ação comissiva em pauta seja perpetrada por agente com ânimo calmo, reflita a real intenção do autor do crime, e tenha o condão de retirar a sensação de segurança da vítima. Aduz o fato de sua atitude não ter causado intimidação. Requer a absolvição do apelante pela suposta prática do crime de ameaça, em face da atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente requer a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e na Garantia Constitucional de Presunção de Inocência. Pleiteia, ainda, o Perdão Judicial, nos termos do art. 140, § 1o, inciso I do Código Penal; a aplicação das penas restritivas de direito ou multa; a Suspensão Condicional do Processo; e, por fim, caso mantida a pena restritiva de liberdade, a aplicação da pena no mínimo legal.
De início, não obstante o apelante insurja-se contra a ausência de defesa preliminar, observa-se na situação em tela a observância das regras da Lei 9.999/1995, bem como a apresentação de resposta à acusação por defesa técnica (ID 23562008 - Pág. 15, ID 23562832 e ID 23562844).
Destaca-se que a autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas, por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
Ressalta-se que os depoimentos da vítima e da testemunha, prestados judicialmente, são harmônicos e coerentes entre si e demonstram a realização das elementares do tipo de ameaça.
Conforme as provas dos autos, o denunciado, por palavras, ameaçou a vítima, filho da sua ex-namorada do réu, de morte e de agredi-lo fisicamente.
A vítima registrou a Ocorrência Policial n.o 2131/2019- 18a DF (ID 23562007 - Pág. 13), por temor de o sentenciado ocasionar dano à sua integridade física.
A alegação de que o acusado não se encontrava com seu animo calmo no momento da consumação do crime, além de não comprovada nos autos, não descaracteriza o crime de ameaça. A caracterização do crime de ameaça exige a promessa de causar mal grave e grave, e que tal conduta implique temor à vítima. Nesse sentido: (TJDFT - Acórdão n.1170167, 20150610152220APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: 3755/3757).
Conforme bem salientado pelo Ministério Público, a tese da defesa de que a vítima e a testemunha se uniram para incriminar o réu, armando os seus depoimentos, não encontra fundamento nos autos.
Ademais, não merece prosperar a alegação da defesa de que o fato em tela se trata de injúrias recíprocas decorrentes da intromissão da vítima em conversa do réu. A prova de que o réu proferiu ameaça de morte e de agressão física contra a vítima impede a não aplicação da pena na forma do artigo 140, § 1o, inciso I, do Código Penal.
Verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos o dolo do denunciado de ameaçar a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, na forma tipificada no artigo 147 do Código Penal, bem como a intimidação da vítima.
Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade e insuficiência de provas.
Ressalta-se, ainda, que a aplicação da pena de multa não se mostra suficiente para a repressão do crime em evidência.
Incabível a aplicação de pena restritiva de direito, tendo em vista a existência, no caso, de grave ameaça contra a pessoa, devendo ser observado o artigo 44, inciso I, do Código Penal Brasileiro.
Não se mostra possível a suspensão do processo nessa fase processual. Conforme os termos do artigo 89 da Lei 9.099/1995, nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP). Constata-se, na hipótese em contexto, que o apelante, após designação de audiência para oferecimento da transação penal (art. 76 da Lei 9.099/1995), recusou o benefício, optando pelo prosseguimento do feito (ID 23562008 - Pág. 15).
Por fim, identifica-se que o Juízo de origem aplicou a pena no mínimo legal, e, também, a suspensão condicional da pena, nos termos previstos no artigo 696 e seguintes do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, irretocável a sentença vergastada.
Recurso conhecido e improvido.
Sem custas e sem honorários.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.